Tribunal: TJPA
Processo: 0810504-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810504-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU

AGRAVADO: NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA, E. R. D. A. J., NILCIELE MONTEIRO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CRÉDITO ALIMENTAR. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO. QUANTIA DEPOSITADA EM SUBCONTA VINCULADA AO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DO “DE CUJUS”. CRÉDITO ALIMENTAR PRIORITÁRIO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS/EXEQUENTES DO CRÉDITO ALIMENTAR NOS AUTOS DO INVENTÁRIO JUDICIAL. DÉBITO ALIMENTAR A SER ARCADO PELO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. TESES RECURSAIS DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO INVENTÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANDO INSTADA A FAZÊ-LO. MANIFESTAÇÃO FAROVÁVEL DO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA E DO JUÍZO SINGULAR. CRÉDITO ALIMENTAR LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, ORIUNDO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO CONCORDÂNCIA DA INVENTARIANTE. PRETENSÃO DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS (CPC, ART. 643). IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA. URGÊNCIA E “PERICULUM IN MORA” INVERSO AOS HERDEIROS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AGUARDAR A ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. DÉBITO INFERIOR À FORÇA DA HERANÇA. LEVANTAMENTO DE VERBA COM CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA URGÊNCIA E IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR VENCIDO ATÉ A DATA DO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810504-70.2020.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU (INVENTARIANTE).

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E OUTRO.

AGRAVADOS: N. M. D. A. e E. R. D. A. J.

REPRESENTANTE: NILCIELE MONTEIRO E SILVA.

ADVOGADO:
THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTRO

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU
, na qualidade de inventariante,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Proc. n° 0845714-26.2018.8.14.0301),
que deferiu pedido de expedição de alvará no valor de R$ 634.966,53, em favor dos menores
NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA
e
EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA JÚNIOR
, devidamente representados por sua genitora
NILCIELE MONTEIRO E SILVA
; bem como suscitou conflito negativo de competência em relação ao Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, por entender não ser a 3ª Vara Cível da Capital (Privativa de Órfãos, Ausentes e Interditos) competente para processar a julgar a causa.

A decisão recorrida foi vazada nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)

1. A questão envolvendo a expedição de alvará em favor dos menores, no entender deste Juízo refere-se à matéria de natureza urgente, que deve ser de pronto apreciada, tendo em vista tratar-se de verba de origem alimentar.

Nesta perspectiva, a partir da leitura da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Belém nos autos do processo nº 0019270-91.2015.8.14.0301, id. Num. 13791457, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, por entender aquele Juízo, que não seria competente para apreciar o pedido de execução, em razão do óbito do executado.

No entanto, o título executivo já havia sido constituído, especialmente que, restou comprovado naqueles autos originários que o devedor de alimentos nunca adimpliu com sua obrigação, deixando de arcar com o pagamento dos débitos de natureza alimentar, apesar de devidamente fixados em sentença.

Note-se que, ao apresentar manifestação, o
Parquet
foi favorável ao deferimento do pleito, por entender:

‘Contudo, é sabido que a obrigação alimentar extingue-se com o óbito do alimentante, mas se existir crédito alimentar vencido, cabe habilitação do aludido crédito pelo herdeiro junto ao inventário, uma vez que o espólio deve recolher os débitos não quitados pelo de cujus quando em vida.

Dessa forma, o montante dos débitos alimentares devidos ao herdeiros Nicole Monteiro de Almeida e Equibal Rodrigues de Almeida Júnior, conferidos por meio da Certidão de Crédito colacionada aos autos (ID 14468544) até a data da extinção da obrigação alimentar do genitor, ou seja, data do óbito, deve ser cobrado do acervo patrimonial que forma o espólio, que deverá então saldar as parcelas devidas até extinção da obrigação alimentar.’

Assim, considerando o parecer favorável do Ministério Público e já tendo sido transferido o valor para subconta vinculada ao processo, DEFIRO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ no valor de R$-634.966,53, em favor dos menores Nicole Monteiro de Almeida e Equibal Rodrigues de Almeida Júnior, devidamente representados por sua genitora Nilciele Monteiro e Silva. (...)”

Em suas razões (ID n.º 3865082), pugna a agravante pela anulação ou reforma decisão recorrida.

Afirma que o juízo
a quo
não teria apreciado o pedido de impugnação ao pedido de habilitação do crédito alimentar oferecido nos autos da Ação de Inventário, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa das outras herdeiras, bem como o disposto no art. 643 do CPC/15.

Aduz que a decisão agravada acarreta, entre outros efeitos, o desequilíbrio financeiro do inventário.

Menciona que o juízo de piso teria sido induzido a erro pelos agravados, que desde o início do feito peticiona sempre em sigilo, impossibilitando o conhecimento das petições por parte da agravante, sem que tal artimanha seja devidamente coibida.

Historia que foi deferida a penhora no rosto dos autos em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Marabá, sob o n.º

0000596-77.2005.4.01.3901, onde figurava como exequente o Espólio de Equibal Rodrigues de Almeida e como executado o INCRA, para que fosse determinada a separação do valor de R$ 634.966,53 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), do suposto débito alimentar do
de cujus
. Nesse panorama, após diversos pedidos para que os sigilos dos documentos fossem retirados, o feito foi chamado à ordem, com a retirada efetiva do sigilo e a abertura do prazo de 05 dias para que a Inventariante (ora Agravante) se manifestasse em relação ao suposto crédito alimentar, o que foi feito tempestivamente, apontando-se que havia valores pagos que não foram contabilizados, além da atualização monetária, o que reduziria o valor requerido, afastando-se qualquer pretensão de recebimento em duplicidade do que já fora pago.

Aduz que instado a se manifestar, o
Parquet
Estadual, sem qual qualquer referência ao relatado na Impugnação (ID n. 18615641), proferiu parecer em favor dos ora Agravados para a expedição do alvará judicial sob o fundamento de que haveria suposta certidão do crédito alimentar, mesmo tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito. Diante disso, o juízo singular proferiu a decisão ora recorrida, ignorando a impugnação ao pedido e as provas colacionadas no sentido de que houve diversos pagamentos que não teriam sido descontados do suposto débito.

Suscita
error in procedendo
, eis que o juízo de piso não teria observado o rito específico do inventário, atendo-se apenas ao parecer ministerial e deixando de proceder à necessária habilitação do crédito das verbas alimentares. Ademais, se houve impugnação, era dever do juiz remeter os autos às vias ordinárias, na forma do art. 643 do CPC.

Explana a sua discordância do suposto débito alimentar, alvo de determinação de penhora no rosto dos autos em trâmite perante a Justiça Federal, como garantia, e da controvérsia do valor requerido. Quanto ao valor devido, expõe que há dupla controvérsia, uma vez que há montantes pagos pelo
de cujus
não contabilizados na quitação da pensão alimentícia, bem como que a própria existência do dever de prestar alimentos é discutível, tendo em vista que o suposto herdeiro menor não é filho do
de cujus
, conforme reconhecido na Ação de Investigação de Paternidade n.º 0129640-40.2015.8.14.0301.

Afirma que o
de cujus
havia repassado o montante de R$ 159.158,60 aos agravados entre 2015 e 2018, o qual não teria sido abatido do
quantum
devido a título de alimentos. Na mesma senda, menciona que a suposta certidão de débito alimentar no valor de R$ 634.966,53, fora expedida nos autos da Ação de Execução de Alimentos (Proc. n.º 0019270-91.2015.8.14.0301) em desfavor do
de cujus
, no entanto, o débito ainda não findou em um título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, visto que a sentença extintiva do feito sem resolução do mérito proferida nos autos reconheceu a perda superveniente do objeto, por entender que o juízo do inventário detém competência para processar e habilitar, se for o caso, o suposto débito em questão.

Giza que o valor objeto do alvará deveria ficar na subconta do juízo, com fins de cautela, até que o mérito seja apreciado.

Sustenta que a decisão acarreta perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e risco ao resultado útil do processo, sob pena de esvair-se o próprio objeto recursal, motivo pelo qual pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos (fls. 15/93 – pdf.)

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, a relatoria coube inicialmente ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, o qual identificou a prevenção ao AI n.º 0803365-04.2019.8.14.0000, de minha relatoria (ID 3876025).

Após redistribuição por prevenção, coube-me a relatoria, ocasião em que,
ad cautelam
,
deferi
o efeito suspensivo pleiteado, vislumbrando presentes os requisitos autorizadores, determinando o processamento da forma da legislação processual (ID 3915649).

A parte agravada interpôs Agravo Interno (ID n. 3968135), pugnando pela reforma da decisão concessiva do efeito suspensivo. Ademais, em petição de ID n. 3968155 – pág. 2 e ss., a parte agravada solicitou prioridade na tramitação do feito, trazendo fato superveniente consistente no julgamento do Conflito Negativo de Competência n.º 0810369-58.2020.8.14.0000, entre o juízo prolator da decisão recorrida e o
Juízo de Direito da
11ª Vara Cível e Empresarial da Capital

(ID n. 3996128).

Em despacho de ID n. 4031485, determinei à Secretaria da UPJ que procedesse ao cumprimento integral da parte final da decisão de ID n. 3968136, no sentido de intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando-se pelo conhecimento e improvimento (ID n. 4055838).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID n. 4210597), pugnando-se pelo não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pelo desprovimento da insurgência.

Encaminhados os autos ao
Parquet
Estadual, este exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 4917654).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver prioridade legal (CPC, art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de expedição de alvará no valor de R$ 634.966,53, em favor dos menores herdeiros do
de cujus
, no bojo de ação de inventário, bem como suscitou conflito negativo de competência (CPC, art. 951 e ss.).

Ressalto que não obstante a decisão agravada tenha 2 capítulos, o recurso volta-se apenas contra o tópico que determinou a expedição de alvará judicial, não impugnando a questão da competência para processar e julgar a demanda.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Embora num primeiro momento tenha decidido,
ad cautelam
, pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso, analisando com mais alento a questão, hei por bem rever o meu posicionamento, especialmente à luz dos novos elementos que aportaram aos autos.

O presente recurso foi redistribuído por prevenção ao AI n.º 0803365-04.2019.8.14.0000, de minha relatoria.

O cerne da questão consiste em perquirir sobre o acerto da decisão que
deferiu pedido de expedição de alvará no valor de R$ 634.966,53, em favor dos menores herdeiros do
de cujus
, no bojo de ação de inventário, com base em certidão de crédito alimentar.

Em juízo perfunctório, deferi o pedido de efeito suspensivo, em suma, por 03 motivos: 1) perigo da irreversibilidade do provimento, ante a irrepetibilidade dos alimentos; 2) indício de
error in procedendo
; 3) possível incompetência do juízo prolator da decisão recorrida.

Pois bem.

Especificamente no que concerne ao último motivo, o qual fora utilizado como reforço argumentativo, faço a seguinte observação:

Quanto ao Conflito Negativo de Competência n.º 0810369-58.2020.8.14.0000 suscitado pelo juízo prolator da decisão recorrida (Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital – Vara Privativa de Órfãos, Ausentes e Interditos) em face do Juízo de Direito da
11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, verifica-se que o incidente já foi julgado monocraticamente em 12/11/2020, pelo E. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Nessa decisão, o Relator declarou a competência do Juízo da 3ª
Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a ação (ID n. 3996128 e 4055848). Logo, resta superada qualquer discussão acerca da competência (medida ou extensão da jurisdição), de modo que o juízo
a quo
é o competente para apreciar o pedido e a ação originária, inexistindo incompetência
ratione materiae
.

No mérito recursal, diversamente do que concluí
a priori
em juízo de cognição sumária, entendo que o título executivo judicial oriundo da Ação de Execução de Alimentos n.º 0019270-91.2015.8.14.0301 é líquido, certo e exigível, eis que foi dada oportunidade de manifestação do espólio em relação ao
quantum debeatur
, não tendo a extinção do feito sem resolução do mérito pela morte do Executado o condão de afastar o aperfeiçoamento do título executivo, o qual transitou livremente em julgado.

Nesse particular, rechaço a principal tese recursal, que consiste na alegação de que nem o Ministério Público nem o Juízo
a quo
teriam apreciado a sua impugnação ao pedido de habilitação do crédito alimentar oferecida nos autos da Ação de Inventário, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa das outras herdeiras, bem como que a decisão agravada acarreta o desequilíbrio financeiro do inventário.

Afinal, diversamente do que alega a agravante, o parecer ministerial de ID n. 4055840 (3ª Promotoria de Justiça de Órfãos, Interditos e Incapazes de Belém) é a reiteração da manifestação de ID n. 3943398, ambos favoráveis à concessão do alvará judicial, ressaltando que o órgão ministerial requisitou o posicionamento da inventariante sobre o pedido de pagamento de pensão alimentícia e habilitação do crédito respectivo, a qual, entretanto, quedou-se inerte (vide decisão de ID n. 14597341 - dos autos originários).

Ademais, o juízo singular, a seu turno, se manifestou na Ação de Inventário, acatando o parecer favorável do fiscal da ordem jurídica, e proferindo a decisão ora agravada, no sentido de deferir a expedição de alvará no valor de R$ 634.966,53, em favor dos menores Nicole Monteiro de Almeida e Equibal Rodrigues de Almeida Júnior, devidamente representados por sua genitora Nilciele Monteiro e Silva.

Destarte, houve manifestação judicial e ministerial quanto à Impugnação ao pedido de habilitação de crédito alimentar (ID n. 18615641 – dos autos originários), tendo aquela sido rechaçada.

Com efeito, a expedição de alvarás relativos a bens do espólio, antes de ultimada a partilha, é providência cabível somente em situações excepcionais. Todavia, é evidente que o débito alimentar é prioritário e goza de urgência suficiente, em razão de sua natureza, para excepcionar a regra. Não bastasse isso, inexiste a necessidade de remessa às vias ordinárias (CPC, art. 643), porquanto observado o contraditório e se trata de dívida materializada em certidão de crédito alimentar oriunda de título executivo judicial já transitado em julgado (ID n. 3968135 – pág. 39) — o que faz cessar qualquer discussão acerca do
quantum debeatur
—, mormente quando a necessidade é presumida e há prova de que o patrimônio deixado pelo falecido suporta a verba, conclusão a que também chegou o
Parquet
nas duas instâncias.

Repise-se que a despeito da discordância da agravante quanto à expedição de alvará judicial na Ação de Inventário, o valor do crédito alimentar é incontroverso nos autos, eis que oriundo de decisão já transitada em julgado. Portanto, ainda que o Executado tenha falecido no curso do processo, tendo o feito sido extinto sem resolução do mérito, o fato é que o título executivo já tinha sido firmado e se aperfeiçoado na Ação de Execução de Alimentos.

Dessa forma, descabe falar-se em
error in procedendo
na espécie.

Não bastasse isso, se os valores já pagos não teriam sido descontados do crédito exequendo, por outro lado, se o título executivo transitou livremente em julgado, tendo a impugnação sido formalizada somente a posteriori, não se pode mais revolver a questão
ad infinitum
.

No que pertine ao perigo da irreversibilidade do provimento jurisdicional, diante da irrepetibilidade dos alimentos, resta evidenciado que há
periculum in mora
inverso em relação aos herdeiros menores, os quais continuarão privados de verba de natureza alimentar se se aguardar a ultimação do inventário.

De mais a mais, o argumento lateral (
obiter dictum
) lançado na decisão concessiva do efeito suspensivo (ID n. 3915649), referente ao Agravo de Instrumento n.º 0801972-15.2017.8.14.0000 (feito conexo), de minha relatoria, fenece diante da circunstância de que o recurso não foi conhecido, em decisão proferida em 28/08/2018.

Sobre o mérito do presente recurso, como bem pontuou o
Parquet
Estadual de 2º Grau, em seu judicioso parecer:

“(...) Ressalta-se ainda que a prestação de alimentos tem como objetivo satisfazer as necessidades vitais daquele que não pode provê-las por si só, não se limitando ao mínimo da subsistência humana, pois abrangem também requisitos necessários à manutenção da condição social, ou seja, saúde, educação, vestimenta, alimentos, dentre outras, nos termos do art. 1.920 do Código Civil.

A obrigação da prestação alimentícia baseia-se ainda em conceitos civis e constitucionais, como o direito à vida digna, à preservação e manutenção da vida, à necessidade humana de determinadas garantias de subsistência, bem como à sua dignidade.

Não é demais colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1010963/MG,
in verbis
:

“
Transmite-se, aos herdeiros do alimentante, a obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 1.700 do CC/02. O espólio tem a obrigação de continuar prestando alimentos àquele a quem o falecido devia. Isso porque o alimentado e herdeiro não pode ficar à mercê do encerramento do inventário, considerada a morosidade inerente a tal procedimento e o caráter de necessidade intrínseco aos alimentos
.”
(STJ, REsp n. 1010963/MG, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 26-06-2008) (g.n.)

(...)

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR. 1. A obrigação de prestar alimentos cessa com a morte, pois é consequência lógica da extinção da pessoa natural. 2. Se não há alimentos vencidos, não cabe habilitação de crédito no inventário, o que só é admitido quanto à dívida deixada pelo alimentante, ou como antecipação do quinhão hereditário, previamente determinada na demanda de alimentos, em razão do caráter imediato da pensão alimentícia, como vem sendo admitido pela jurisprudência. 3. O alimentante cumpriu regularmente a obrigação alimentar até a data de sua morte. Logo, não há dívida alimentar deixada pelo "de cujus", e ante a discordância da herdeira não há como habilitar, no inventário, o crédito alimentar pretendido. 4. Consoante dispõe o art. 1.018 do CPC, que disciplina a habilitação de crédito no inventário em face do espólio, "não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele

remetido para os meios ordinários". 5. Portanto, a sentença, ao julgar improcedente o pedido de habilitação de crédito, não comporta qualquer modificação, ante a discordância da herdeira e ante a inexistência de crédito a ser habilitado. 6. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 06145592620088260100 SP 0614559-26.2008.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 03/03/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2015)

Assim, sendo os Agravados/Herdeiros Nicole Monteiro de Almeida e Equibal Rodrigues de Almeida Júnior e credores de débitos alimentares do espólio por meio da Certidão de Crédito colacionada aos autos (Num. 3968135 - Pág. 39) e constituída na Ação de Execução de Alimentos (nº 0019270-91.2015.8.14.0301) até a data da extinção da obrigação alimentar do genitor, isto é, na data do óbito, revela-se possível a sua habilitação no inventário para recebimento do crédito, bem como comprovado o periculum in mora inverso aos menores caso sejam privados do recebimento dos alimentos a que fazem jus, conforme artigo 642 do CPC, que dispõe, in verbis:

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. (...)”

Outrossim, extrai-se dos autos que o valor do débito alimentar se limita a 25,36% do montante do acervo hereditário (ID n. 3968136 – pág. 8), não sendo, pois, superior às forças da herança, de maneira que obstar a expedição do alvará, por outro lado, implica em
periculum in mora
inverso aos menores, haja vista que a necessidade de alimentos é premente,
não se podendo aguardar o desfecho da ação de inventário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DO GENITOR. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONTINUIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É obrigação do espólio, durante o inventário, continuar prestando alimentos ao herdeiro a quem o falecido devia, mesmo que vencidos após sua morte. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1694597/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO ALIMENTANTE NO CURSO DO PROCESSO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS CONSTITUÍDAS PELO FALECIDO. ARTS. 642 E 1.700 DO CC. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 1.700 do Código Civil permite que, no caso de falecimento do alimentante, os herdeiros arquem com a obrigação alimentar para que se proteja o alimentando de eventual desamparo. Trata-se, contudo, de transmissão de obrigação previamente determinada antes da morte do devedor e não do dever jurídico em si, dado o seu caráter personalíssimo. 2.Em que pese à possibilidade da fixação de verba alimentícia em desfavor do espólio para o sustento dos herdeiros/alimentandos até que se ultime a partilha, cabe ao Juízo da ação de inventário analisar a manutenção dos alimentos já fixados, conforme previsto no art. 642 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT. Acórdão 1135685, 07129041520188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Convém acrescentar que se trata de crédito privilegiado cuja natureza alimentar se sobrepõe inclusive sobre os créditos tributários.

Por derradeiro, no que pertine à negativa de paternidade do menor impúbere EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA JR., cumpre anotar que o referido feito originário (Proc. n.º 0129640-40.2015.814.0301) tramita em segredo de justiça, não sendo possível a consulta processual via Sistema LIBRA. Todavia, ainda que tal feito não tivesse sido arquivado após ser remetido à Comarca de São Paulo (Proc. n.º 0017165-61.2017.8.26.0100), conforme se observa do ID n. 3968136 – pág. 9, é evidente que se extrai dos autos, no mínimo, a chamada paternidade sócioafetiva, tendo sido o menor registrado com o nome do falecido e, como tal, reconhecido como filho.

Desse maneira, sendo os agravados credores do espólio por título executivo judicial constituído em Ação de Execução de Alimentos, revela-se possível a sua habilitação no inventário para recebimento e levantamento do crédito, conforme reza o art. 462 do CPC. Cumpre ressaltar que o valor separado para pagamento do débito não é superior às forças da herança, motivo pelo qual não restou comprovada a violação a direito da agravante meeira.

Assim, entendo que a decisão agravada foi alicerçada em fundamento jurídico consistente, não sendo temerária ou abusiva.

Ante o exposto, acompanhando a cota ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida. Assim, fica revogada a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém - PA, 10 de maio

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 21/06/2021